Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700197-05.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO DE ARAUJO MACIEL RECORRIDO: WAYNER VIANA RIBEIRO DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.894.973/PR (Tema 1.230) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, tenho que tal pleito não merece prosseguir, senão vejamos. O CPC traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. Constata-se que sua concessão somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, desde que haja, concomitantemente, a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris, consoante previsão do artigo 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, inciso I, ambos do CPC. Como dito, o debate trazido aos autos diz respeito à possibilidade de penhora de percentual de vencimentos ou proventos, para pagamento de débito de caráter não alimentício. Narra a parte recorrente que a não concessão do efeito suspensivo acarretará risco de dano de difícil reparação, pois condicionada à preclusão da discussão sobre a viabilidade da penhora de 10% (dez por cento) sobre a renda líquida do recorrido, o que caracteriza o periculum in mora e o fumus boni juris. A par desse contexto, verifica-se, que, no que se refere ao fumus boni iuris, a própria afetação do paradigma retira a possibilidade de análise da mitigação da impenhorabilidade salarial para fins de pagamento de dívida não alimentar. No que diz respeito ao periculum in mora, não há evidências concretas de que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que, “Para a concessão do efeito suspensivo aos recursos extraordinários, por meio de tutela de urgência, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni juris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Portanto, não estando evidenciados o risco de o requerente vir a sofrer dano de difícil reparação, e a fumaça do bom direito, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Dessa forma, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o apelo constitucional. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019